Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019825-23.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA TEREZINHA VICTOR - CPF: 933.354.821-15 (EMBARGANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), MONICA TEREZINHA VICTOR - CPF: 933.354.821-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS ELY DE ALMEIDA perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 132033189 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e julgou prejudicado o APELO DE MONICA TEREZINHA VICTOR.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 133296689 que não acompanhou a inspeção, não foi notificado do envio de cópia do referido Termo de Inspeção e Ocorrência, está havendo um equívoco na interpretação dos fatos e das provas, que culmina no mérito do processo, ou seja não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL;

Aduz que incumbe à concessionária de energia comprovar a exigibilidade de eventual débito fixado e cobrado em detrimento do consumidor, e ainda realizar a medição fiscalizadora e demais diligencias sob pena de caracterização de tentativa de enriquecimento sem causa;

Requer seja conhecido e provido este recurso, de sorte que haja manifestação e julgamento acerca das matérias ora levantadas, sanando a contradição e omissão prequestionando-se os temas e regra ora levantados de acordo com artigo 486 do CPC e provido o presente recurso, seja devidamente tramitado e levado a julgamento pela E. Câmara cível do tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, seja novamente apreciado o Recurso de Apelação do Embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MONICA TEREZINHA VICTOR, ora recorrente, em face de ENERGISA MATO GROSSO, recorrente também.

Narrou a parte autora/recorrente que é titular da unidade consumidora no 6/13013311-5; que, em data de 26 de junho prepostos da ré dirigiram-se à sua residência e ao realizarem a inspeção no medidor de energia constataram uma suposta irregularidade; que, a ré efetua a chamada recuperação de receita emitindo uma fatura no importe de R$ 7.074,23 (sete mil e setenta e quatro reais e vinte e três centavos); que, lançou o nome da autora no cadastro de inadimplentes, causando danos irreparáveis, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 31.350,00 (trinta e um mil e trezentos e cinquenta reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para o fim declarar inexistente o débito representado pela fatura no importe de R$ 7.074,23 (sete mil e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), com vencimento para o dia 30 de agosto de 2018, todavia, sem condenação em danos morais.

A tese recursal da parte autora funda-se na necessidade de condenação da parte ré/apelante em danos morais.

A tese recursal da parte ré funda-se na regularidade do procedimento adotado que apurou a diferença de consumo não aferido na unidade consumidora da parte autora, bem como legitimidade do débito imputado por energia consumida e não registrada.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente em visita a unidade consumidora da parte autora/recorrente, no dia 26 de junho de 2018, concluiu que o medidor da unidade de consumo encontrava-se com “desvio de energia no ramal de ligação” (ID. 121360052 - Pág. 1) o que ocasionou uma diferença de registro de consumo para menos, no importe de R$ 7.047,23 do período apurado de 02/2016 a 06/2018.

Por sua vez, a parte autora/recorrente fundamentou seu pleito na sua ausência no momento da inspeção, o que por corolário ocasionou a nulidade do procedimento e consequentemente da cobrança combatida.

Nota-se que a apuração do débito impugnado observou os arts. 130 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo constatadas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os cobrados, no período averiguado, restando configurado ante o TOI realizado, bem como diante das fotografias colacionadas e do histórico de consumo, a legalidade do procedimento apuratório.

Outrossim, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1. Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução no 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, No 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

Ademais, não havendo demonstração nos autos de divergência no histórico de consumo, considerando-se os meses recuperados e posteriores às faturas impugnadas, não há que se falar em cobrança indevida.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. Não havendo alteração significativa no padrão de consumo do usuário de energia elétrica, em prejuízo da concessionária, é inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos. (...) RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo No 70055029037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 27/06/2013)

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos do recurso e DOU-PROVIMENTO ao recurso da concessionária ENERGISA MATO GROSSO para anular a sentença e julgar a demanda improcedente.

Julgo prejudicado o recurso de apelação da parte MONICA TEREZINHA.

Inverto o ônus sucumbencial

É como voto.”

Nota-se que a apuração do débito impugnado observou os arts. 130 e seguintes da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo constatadas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os cobrados, no período averiguado, restando configurado ante o TOI realizado, bem como diante das fotografias colacionadas e do histórico de consumo, a legalidade do procedimento apuratório.

Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022